Tribunal: TJDFT
Processo: 0719619-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719619-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA HELENA SIQUEIRA DELGADO, ZILA NEVES APELADO: MARCELO JOSE NEVES CRUZ, ZILA NEVES, MARINA HELENA SIQUEIRA DELGADO D E C I S Ã O Na petição de ID 19611984, a apelante Marina Helena Siqueira Delgado noticia que “a Segunda Apelada aparentemente foi ao banco da VÍTIMA e renegociou em nome próprio a dívida de R$ 166.062,60 que foi um dos resultados materiais dos crimes de estelionato praticados contra a Apelante”. Pleiteia, então, que seja determinado à “Segunda Apelada que traga aos autos o inteiro teor do documento”, bem como seja o feito retirado de pauta, previsto para julgamento na 33a Sessão Ordinária Virtual, com início em 16 de setembro de 2020 (quarta-feira) a partir das 12h. Está incontroverso nos autos que Marina Helena Siqueira Delgado, para pagar a dívida acumulada, contratou mútuo com a instituição financeira responsável pelos cartões de crédito, no valor total de R$166.062,60 (cento e sessenta e seis mil e sessenta e dois reais e sessenta centavos), conforme se extrai da cédula de crédito emitida em abril de 2018, juntada no ID 16248837, sendo despiciente a medida vindicada para o julgamento do recurso de apelação. Ademais, a citada apelante não traz aos autos elementos que indiquem a aludida renegociação. Também, considerando que o mútuo está em seu nome, não remanesce dúvida de que teria acesso às informações ora pleiteadas. Logo, não há falar em documento novo. Derradeiramente, o art. 379, caput, do CPC1 confere à parte o direito de não produzir prova contra si própria. Portanto, indefiro o pedido. Prossiga-se o julgamento da apelação cível. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte: (...)